Tribunal: CARF
Processo: 10280.721271/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721271/2011-18
ACÓRDÃO
2002-008.710 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM DE PAULA NOGUEIRA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte não se manifesta expressamente.
DEPENDENTE. MENOR POBRE.
Poderá ser considerado dependente o menor pobre, até 21 anos, cuja
guarda judicial seja comprovada.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova necessários a
fundamentarem os argumentos de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.710 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721271/2011-18
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no 2009/603087407710211 (a
numeração adotada neste acórdão é a digital), fls. 6 a 14, exige-se do contribuinte
R$ 24.523,30 de imposto suplementar, R$ 18.392,47 de multa de ofício e
acréscimos legais pertinentes, concernente ao ano-base de 2009, DIRPF 2010, em
face da omissão de R$ 22.399,20 de rendimentos tributáveis, com a compensação
de R$ 590,89 de IRRF, e das glosas das deduções de despesas médicas (R$
6.039,81), com instrução (R$ 2.708,94), com pensão judicial (R$ 65.984,27) e com
dependentes (R$ 5.191,20), por não atendimento da intimação fiscal.
2. Cientificado da Notificação de Lançamento em 04/05/2011 (fl. 24), o
contribuinte apresentou a impugnação parcial de fls. 2 e 3 em 02/06/2011,
aduzindo que junta documentação relativa às deduções glosadas.
3. A unidade de origem, ao analisar as provas trazidas na inicial, revisou o
lançamento por meio do Despacho Decisório de fl. 49, editado com base no
Termo Circunstanciado de fls. 43 e 44, considerando apresentada as provas das
despesas com instrução e área médica, parte da despesa com pensão judicial (R$
59.484,27) e mantendo a glosa do dependente Gabriel de P. N. Lima, pois a defesa
não juntou prova da guarda judicial.
4. Ciente da revisão, o contribuinte se manifestou à fl. 53, dizendo ter repassado
R$ 6.500,00 à Márcia Gizella de Oliveira Nogueira Lima, a título de pensão
alimentícia determinada judicialmente conforme prova à fl. 19.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte não se manifesta expressamente.
DEPENDENTE. MENOR POBRE.
Poderá ser considerado dependente o menor pobre, até 21 anos, cuja guarda
judicial seja comprovada.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.710 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721271/2011-18
3
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova necessários a
fundamentarem os argumentos de defesa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O contribuinte não se manifestou expressamente a respeito da omissão de R$
22.399,20 de rendimentos tributáveis percebidos da Câmara Municipal de Belém, dessa forma, é
de se considerar essa parte do lançamento, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
como não impugnada e, portanto, não litigiosa, confirmando, assim, a exigência tributária
respectiva.
A unidade de origem revisou o lançamento, considerando apresentadas as provas
das despesas com instrução e área médica, parte da despesa com pensão judicial (R$ 59.484,27).
Assim a parte controversa incide sobre glosa da dedução de R$ 6.500,00 de pensão
judicial e glosa de R$ 1.730,40 referente ao dependente Gabriel de P. N. Lima.
Em seu recurso o contribuinte insurge-se apenas contra a manutenção da glosa da
despesa com a pensão judicial, solicitado seja acatado o documento de fls. 69, declaração da
genitora do alimentando de recebimento do valor como prova do pagamento realizado.
Como se vê, o recorrente não trouxe o comprovante de pagamento de pensão
alimentícia à Márcia Gizella de Oliveira Nogueira Lima nos momentos em que a legislação
permitia, a saber, quando intimado a apresentá-los durante a fiscalização, ou quando da
propositura da impugnação.
O fato de apresentá-lo após a ciência do Termo Circunstanciado, não afasta a
preclusão prevista no § 4o do art. 57 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, pois o
Termo Circunstanciado não se referiu a fato ou a direito superveniente; ou levantou fatos ou
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.710 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721271/2011-18
4
razões ainda não produzidas, e a contribuinte não demonstrou a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Entretanto, mesmo que se entenda pela flexibilização da preclusão, é certo que takl
documento não é prova do efetivo pagamento da pensão, pois, desacompanhado de qualquer
documento bancário ou outro que demonstrasse a transferência do valor.
Ademais, há que se observar que a prova em questão não existia até a impugnação
(02/06/2011), pois foi produzida posteriormente a esta, ou seja, em 09/10/2011 (fl. 69).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 135
DF CARF MF
Original